Tribunal: TJES
Processo: 0007433-82.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO GENÉRICO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sociedade empresária e demais corréus, representados por curador especial, contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato constitutivo de sociedade cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade da inclusão fraudulenta da autora no quadro societário da empresa e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos morais, fixada em valor não indicado especificamente na petição inicial, configura julgamento
ultra petita;
e (ii) estabelecer se a inclusão fraudulenta da autora no quadro societário de empresa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento processual admite pedido genérico de indenização por danos morais, cabendo ao magistrado fixar o quantum indenizatório segundo o prudente arbítrio, não havendo violação ao princípio da congruência.

4. O valor atribuído à causa possui natureza estimativa e fiscal, não servindo como limite máximo para a fixação da indenização por dano moral.

5. A inclusão fraudulenta de pessoa física em quadro societário, mediante falsificação de assinatura, constitui violação aos direitos da personalidade e expõe a vítima a riscos patrimoniais, fiscais, trabalhistas e jurídicos, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

6. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

7. Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.

8. A readequação dos honorários pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o pedido genérico de indenização por danos morais, cabendo ao juiz a fixação do quantum sem que isso configure julgamento ultra petita.

2. A inclusão fraudulenta de pessoa física em quadro societário, mediante falsificação de assinatura, configura dano moral presumido, por violar direitos da personalidade.

3. Fixados honorários sucumbenciais, havendo condenação líquida, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 91; 324, § 1º; 373, II; 492; 509, I; CC, art. 166, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.701.054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp nº 1.534.559/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2016; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJES, Apelação Cível nº 0027837-76.2011.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007433-82.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCANTIL ABSOLUTO STONES IMPORT E EXPORT LTDA e outros (5)

APELADO: KARINE APARECIDA DA SILVA FRIGINI CAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO GENÉRICO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sociedade empresária e demais corréus, representados por curador especial, contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato constitutivo de sociedade cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade da inclusão fraudulenta da autora no quadro societário da empresa e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos morais, fixada em valor não indicado especificamente na petição inicial, configura julgamento
ultra petita;
e (ii) estabelecer se a inclusão fraudulenta da autora no quadro societário de empresa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento processual admite pedido genérico de indenização por danos morais, cabendo ao magistrado fixar o quantum indenizatório segundo o prudente arbítrio, não havendo violação ao princípio da congruência.

4. O valor atribuído à causa possui natureza estimativa e fiscal, não servindo como limite máximo para a fixação da indenização por dano moral.

5. A inclusão fraudulenta de pessoa física em quadro societário, mediante falsificação de assinatura, constitui violação aos direitos da personalidade e expõe a vítima a riscos patrimoniais, fiscais, trabalhistas e jurídicos, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

6. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

7. Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.

8. A readequação dos honorários pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o pedido genérico de indenização por danos morais, cabendo ao juiz a fixação do quantum sem que isso configure julgamento ultra petita.

2. A inclusão fraudulenta de pessoa física em quadro societário, mediante falsificação de assinatura, configura dano moral presumido, por violar direitos da personalidade.

3. Fixados honorários sucumbenciais, havendo condenação líquida, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 91; 324, § 1º; 373, II; 492; 509, I; CC, art. 166, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.701.054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp nº 1.534.559/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2016; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJES, Apelação Cível nº 0027837-76.2011.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e, de ofício, reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ABSOLUTO STONES LTDA, UYARA DE MELO PIEDADE, JANDERSON ANDRADE LIMA, GISLANE SCARDUA e WANDERLEY SILVA SANTOS
, representados pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial, contra a r. sentença (ID 68585488) prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Constitutivo de Sociedade c/c Indenizatória ajuizada por
KARINE APARECIDA DA SILVA FRIGINI,
em face dos apelantes e da
JUNTA COMERCIAL DO ESPIRITO SANTO,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da inclusão fraudulenta da autora no quadro societário, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17553528), a Curadoria Especial sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença é
ultra petita
ao fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, uma vez que a petição inicial não formulou pedido certo e determinado quanto ao valor, tendo atribuído à causa a quantia de apenas R$ 880,00;
(ii)
não houve comprovação efetiva de dano moral suportado pela autora, como negativação de nome ou restrição de crédito, tratando-se de mero aborrecimento não indenizável. Requer o provimento do recurso para anular ou excluir a condenação por danos morais.

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), embora condenada solidariamente na origem, não interpôs recurso voluntário.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 17553531), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ABSOLUTO STONES LTDA, UYARA DE MELO PIEDADE, JANDERSON ANDRADE LIMA, GISLANE SCARDUA e WANDERLEY SILVA SANTOS
, representados pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial, contra a r. sentença (ID 68585488) prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Constitutivo de Sociedade c/c Indenizatória ajuizada por
KARINE APARECIDA DA SILVA FRIGINI,
em face dos apelantes e da
JUNTA COMERCIAL DO ESPIRITO SANTO,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da inclusão fraudulenta da autora no quadro societário, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17553528), a Curadoria Especial sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença é
ultra petita
ao fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, uma vez que a petição inicial não formulou pedido certo e determinado quanto ao valor, tendo atribuído à causa a quantia de apenas R$ 880,00;
(ii)
não houve comprovação efetiva de dano moral suportado pela autora, como negativação de nome ou restrição de crédito, tratando-se de mero aborrecimento não indenizável. Requer o provimento do recurso para anular ou excluir a condenação por danos morais.

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), embora condenada solidariamente na origem, não interpôs recurso voluntário.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 17553531), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

De início, em se tratando de parte representada por curador especial, registro que a exigência de preparo recursal resta afastada, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o curador atua por imposição legal, sem contato com o representado e sem acesso aos seus documentos, sendo responsável pela prática de atos processuais indispensáveis à validade do processo.

O e. STJ também já lecionou a respeito (grifei):

“Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas,
que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015.”

(AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação em que a autora, servidora pública municipal, alega ter sido surpreendida ao descobrir que seu nome constava como sócia da empresa “Absoluto Stones Ltda-ME”, sediada em Cariacica/ES, sem que jamais tivesse participado de tal sociedade ou assinado qualquer documento para esse fim. Diante da fraude, ajuizou a demanda visando à declaração de nulidade dos atos constitutivos e à reparação por danos morais.

A sentença recorrida, amparada em prova pericial grafotécnica (ID 31696534), reconheceu a falsificação grosseira das assinaturas atribuídas à autora e declarou a nulidade da sua inclusão no quadro societário. A ocorrência de fraude, portanto, é matéria incontroversa e preclusa, cingindo-se o recurso à insurgência contra a condenação por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a validade da fixação do valor indenizatório frente ao pedido formulado na inicial (alegação de julgamento
ultra petita
) e a efetiva configuração de danos morais decorrentes da inclusão fraudulenta da autora em quadro societário de empresa.

1 – Da alegação de sentença
ultra petita

Os apelantes sustentam que o pedido de indenização por danos morais é genérico, uma vez que a autora não especificou o
quantum
indenizatório na petição inicial e atribuiu à causa o valor de R$ 880,00 (salário mínimo vigente à época da propositura, em 2016).

Sendo assim, defendem que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, pelo que a magistrada não poderia ter fixado a condenação em R$ 5.000,00, caracterizando julgamento
ultra petita
, nos termos do art. 492 do CPC, que ensejaria a anulação da condenação.

Pois bem.

O sistema processual civil brasileiro admite a formulação de pedido genérico em certas hipóteses, elencadas nos incisos do art. 324, § 1º, do CPC:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tem consolidado o entendimento de que,
nas ações de indenização por danos morais, é lícito ao autor formular pedido genérico
, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a fixação do valor da condenação, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada.

Isso porque, como é cediço, é impossível mensurar numericamente a extensão exata da lesão extrapatrimonial e o valor necessário para sua compensação, de modo que a hipótese se enquadra no inciso II do dispositivo acima reproduzido. Destarte, o magistrado poderá sopesar as provas constantes nos autos e instruir o processo, caso entenda necessário, a fim de avaliar a extensão do dano.

Vejamos o magistério da Exma. Ministra Nancy Andrighi sobre o tema (destaquei):

“No sistema processual civil brasileiro, vigora a regra geral segundo a qual o pedido deve ser certo e determinado, sendo ônus do autor indicar, de forma expressa e precisa, o que pretende obter por meio da prestação jurisdicional.

Não obstante, cuidou o legislador de prever determinadas situações em que se admite a formulação de pedido genérico, como as previstas no art. 286 do Código de Processo Civil de 1973 (com correspondência no art. 324, § 1º, do CPC/2015).

Outrossim, diante da imprescindibilidade de ampliação e facilitação do acesso à Justiça, a jurisprudência deste Tribunal passou a flexibilizar as exíguas exceções legais à regra de determinação do pedido, notadamente no que concerne às ações indenizatórias.

Assim, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que é lícito ao autor formular pedido genérico de compensação por dano moral

(REsp 777.219/RJ, 3ª Turma, DJ de 23/10/2006 e REsp 537.386/PR, 4ª Turma, DJ de 13/06/2005).

Isso porque, inexistentes critérios legais de mensuração, o arbitramento do valor da compensação por dano moral caberá exclusivamente ao juiz, mediante seu prudente arbitrário, de modo que não se mostra legítimo exigir-se do autor, no momento da propositura da demanda, a indicação precisa de um valor.

Ressalte-se que essa faculdade atribuída ao autor de formular pedido genérico de compensação por dano moral não importa em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu, além de se insurgir contra a caracterização da lesão extrapatrimonial, poderá pugnar ao juiz pela fixação do quantum indenizatório em patamar que considere adequado.”

(REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.)

Tal posicionamento tem sido reforçado continuamente pela Corte Superior, pelo que colaciono precedentes que reconhecem a possibilidade de formular pedido genérico de compensação por danos morais (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
" (REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1º /12/2016). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.956.083/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
Ainda que seja vedado ao juiz, quando houver pedido certo e individualizado de reparação moral, impor ao réu condenação em valor superior ao requerido na inicial,
é certo que o pleito contido na exordial, relativo ao valor indenizatório pretendido, foi realizado de forma genérica, o que autoriza o arbitramento da verba pelo magistrado de acordo com o seu prudente arbítrio.
Violação ao pedido da congruência não configurado.
3. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto da decisão apontada como divergente, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito a contento. [...] 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.437.288/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

No caso em tela, verifico que a pretensão está devidamente individualizada, uma vez que a causa de pedir é clara e delimitada (os profundos transtornos sofridos pela autora após a descoberta da fraude) e o pedido é certo quanto ao direito (
an debeatur
), isto é, a petição inicial é clara ao pleitear a indenização por danos morais, de modo a manter hígido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, admitir o pedido genérico e o arbitramento judicial do
quantum
indenizatório, nestes casos, atende diretamente ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e à efetividade da tutela jurisdicional. Exigir da parte, no momento da propositura da ação, a quantificação exata de um dano extrapatrimonial de difícil mensuração, sob pena de limitar o seu direito à reparação integral, configuraria excesso de formalismo capaz de obstar o acesso à justiça e a própria reparação do ilícito, privilegiando a forma em detrimento do direito material violado.

Este Sodalício também já se manifestou a respeito em julgado recente, bem como os demais Tribunais Pátrios corroboram tais razões. Ilustra-se (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO GENÉRICO – EMENDA A INICIAL – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUTOR QUE APRESENTOU OS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS LASTREADO EM PROVAS JÁ COLACIONADAS AOS AUTOS – ALTERAÇÃO RECONHECIDA PARCIALMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA – VIOLAÇÃO AO ART. 329, II DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AUTOR QUE NÃO FOI INTIMADO SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Não houve a apontada “alteração do pedido e causa de pedir”, podendo-se dizer que tal modificação ocorreu tão somente quanto ao pedido de ressarcimento dos valores gastos com o transporte. 2 - Embora não tivesse indicado os valores que entendesse devidos, não houve a ampliação ou alteração da causa de pedir ou do pedido quanto à substituição dos materiais, a conversão em perdas e danos, o ressarcimento das despesas efetuadas pela requerente em razão dos supostos defeitos, nem mesmo em relação aos danos morais, limitando-se o ora apelante, segundo o previsto no art. 324 do CPC, a determinar o pedido reconhecidamente genérico, especificado o montante dos danos materiais supostamente experimentados.
3 – Ademais, quanto aos danos morais, é cediço que o pedido não precisa ser líquido, podendo o autor requerer a condenação em valor a ser arbitrado pelo Juízo, nos exatos termos do que consta na inicial. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "Não constitui julgamento extra petita a decisão que fixa indenização líquida, embora formulado pedido ilíquido, quando presente elementos suficientes nos autos para a conclusão"
(REsp 401.704/PR, Rel. Desembargador Convocado Honildo Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 2/9/2009). 4 - Segundo o art. 329 do CPC, até o saneamento do processo, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 5 - Ainda que entendesse que houve alteração, deveria o Juízo ter intimado o réu para se manifestar sobre a emenda a inicial, e não para dizer quais provas pretendia produzir, uma vez que há autorização legal para tanto. 6 - Obiter dictum, esclareço que a r. sentença integrativa ainda incorreu em violação ao princípio da não-surpresa, eis que não foi oportunizada à requerida/apelante a manifestação acerca da alteração da causa de pedir e pedido, argumento utilizado para fundamentar a r. decisão vergastada. 7 - Recurso provido.
(TJES, AC nº 0000478-91.2016.8.08.0052, Des. Relator MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Julgado em 04/07/2022, Publicação em 11/07/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL . REFORMA. POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. ANÁLISE DO MÉRITO . PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Ação em que o autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito causado pelo requerido e pleiteou indenizações por danos materiais e morais. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o autor indicou erroneamente o modelo da motocicleta envolvida no acidente de trânsito e formulou pedido genérico de indenização por danos morais. Apela o autor requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial; (ii) estabelecer se, superada essa nulidade, é possível julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, e se o autor comprovou a culpa do réu pelo acidente de trânsito . III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5 .
A formulação de pedido genérico de indenização por danos morais não configura inépcia, já que a jurisprudência pacífica reconhece que a fixação do valor compete ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.
6. Presentes os pressupostos do art. 1 .013, § 3º, I, do CPC, a causa se encontra madura para julgamento, sendo possível a apreciação imediata do mérito pelo tribunal. 7. Compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto à culpa do réu pelo acidente, o que não foi cumprido, pois não há nos autos prova testemunhal, pericial ou documental hábil a demonstrar a dinâmica dos fatos ou a imprudência do requerido . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a sentença, apreciar o mérito e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 6º, 10, 321, 357, I, 373, I, 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.534 .559/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22 .11.2016, DJe 1.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1 .956.083/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 3.10.2022, DJe 21.10 .2022. (TJ-SP - Apelação Cível: 10078250920248260625 Taubaté, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 30/06/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 30/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO . POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 .
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a luz da atual Lei Processual Civil, lícito se revela formular pedido genérico em ação de indenização por danos morais, com fundamento no § 1º, do art. 324, do CPC. 2. O artigo 291, VI, do CPC/15 (que tem por objeto o valor da causa e não a disciplina processual do pedido) não veda a possibilidade de formulação de pedido genérico em ação de indenização por dano moral, sendo aplicável somente naqueles casos em que o demandante opta por desde logo quantificar o valor, o que não é o caso dos autos . 3. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.
No caso, se vê que o valor atribuído à causa não foi simbólico, mas razoável (R$ 1.000 .000,00), que, à primeira vista, reflete o proveito econômico estimado pela autora/apelante. 4. A desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe. 5 . Tal desfecho, encontra-se respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia, da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito. 6. Inobstante o réu ter integrado a relação processual, com a apresentação das contrarrazões à apelação, deixo de fixar a verba honorária, em razão do provimento do recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . (TJ-GO 5654985-18.2020.8.09 .0174, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – DECISÃO COLEGIADA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL -
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GENÉRICO – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
– HONORÁRIOS DE SUMCUMÊNCIA – POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - AI: 40039376420208040000 AM 4003937-64.2020 .8.04.0000, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

Com efeito, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha trazido diretrizes mais rigorosas no art. 292, V, quanto à indicação do valor pretendido no momento da atribuição do valor à causa, a exegese jurisprudencial flexibiliza tal rigor em prol do acesso à justiça e da efetividade da tutela reparatória, como se observa.

Neste contexto, o valor atribuído à causa em ações dessa natureza possui caráter meramente estimativo e fiscal, servindo para fixação de competência e cálculo de custas iniciais, não constituindo um teto limitador para o arbitramento judicial da indenização. Destarte, o juiz, ao fixar o montante indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não julga além do pedido (
ultra petita
), mas sim entrega a prestação jurisdicional na exata medida da pretensão de reparação integral deduzida pela parte.

Portanto, rejeito a alegação de vício na sentença, eis que o arbitramento em R$ 5.000,00 decorreu do poder-dever do magistrado de quantificar a indenização pleiteada genericamente pela autora.

2 – Da existência do dano moral

No que tange à existência do dano moral, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

A fraude perpetrada contra a autora reveste-se de gravidade manifesta. A utilização indevida de dados pessoais de cidadão comum para a constituição ou alteração fraudulenta de pessoa jurídica, prática popularmente conhecida como criação de “laranjas”, gera consequências que ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

A vítima de tal ilícito é exposta a riscos severos e contínuos, tais como a responsabilização pessoal por dívidas tributárias, trabalhistas e civis da empresa fantasma, além de eventuais implicações criminais. A angústia, a insegurança e o temor gerados pela descoberta de que seu nome está vinculado a negócios desconhecidos configuram violação direta aos direitos da personalidade (honra, nome e paz de espírito).

Neste âmbito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que,
em casos de fraude com utilização de dados para inserção em quadro societário, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ilícito.
Vejamos (destaquei):

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Declaração de inexistência de relação jurídica. Fraude.
Falsificação de assinatura para inclusão do nome do autor em contrato social. Violação a direito da personalidade, consubstanciada pela utilização indevida do nome do autor. Dano moral in re ipsa.
Nexo de causalidade demonstrado. Origem na inclusão fraudulenta em quadro societário. Réus que não apresentaram qualquer prova de elemento excludente da responsabilidade civil. ônus que lhes incumbia (CPC, art. 373, II). Indenização devida. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0006791-88.2005.8.26.0008; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA INCLUSÃO DE TERCEIRO EM QUADRO SOCIETÁRIO. NULIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA. CULPA POR NEGLIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Felicio Rosa Valarelli Junior contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ata de Assembleia Geral Extraordinária cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Davi Benjamim de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do ato societário que incluiu indevidamente o nome do autor como acionista e Diretor Financeiro da empresa Mato Grosso Indústria e Comércio de Fios Tecidos e Artefatos Têxteis S.A., e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais (a apurar-se em liquidação) e morais fixados em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação na decisão dos embargos de declaração; (ii) definir se está prescrita a pretensão indenizatória do autor; (iii) estabelecer se o apelante, na qualidade de presidente da assembleia fraudulenta, responde civilmente pelos danos decorrentes da inclusão indevida do nome do autor no quadro societário; e (iv) examinar a correção da condenação por danos morais, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] Nulidade do ato societário. Demonstrada a inclusão fraudulenta do nome do autor na ata assemblear sem sua presença ou consentimento, configurada a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 166, IV, do CC. [...]
Danos materiais e morais. A condenação por danos materiais, com apuração em liquidação, é adequada diante da prova do prejuízo e da necessidade de quantificação posterior (art. 509, I, CPC). O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da indevida utilização de nome e documentos do autor em ato fraudulento.
O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários de sucumbência dos requeridos para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do autor. Tese de julgamento: A decisão que rejeita embargos de declaração não é nula quando enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que de modo sucinto. O prazo prescricional da reparação civil inicia-se com a ciência inequívoca do dano, aplicando-se a teoria subjetiva da actio nata. O presidente de assembleia societária que assina ato fraudulento sem verificar sua regularidade responde civilmente por negligência, ainda que não tenha agido com dolo.
O dano moral decorrente de inclusão fraudulenta de nome em ato societário é presumido (in re ipsa).
A condenação por dano moral em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ). (TJMT - N.U 0041618-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CONTRATO SOCIAL. FRAUDE. EFEITOS DA REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou que foi indevidamente incluído como sócio de uma empresa, sem sua autorização, por meio de uso fraudulento de seu certificado digital, o que resultou em cobrança de dívidas da pessoa jurídica baixada e negativação de seu nome. Requereu o reconhecimento da inexistência de vínculo societário e a condenação do réu por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da revelia devem ser aplicados para reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, diante da ausência de contestação pelo réu; (ii) estabelecer se a inclusão indevida do nome do autor no quadro societário da empresa ré caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia do réu, regularmente citado, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC, não havendo nos autos prova que afaste essa presunção. As provas documentais juntadas pelo autor, incluindo restrições financeiras em nome da empresa e conversas via WhatsApp com o réu, sócio proprietário da pessoa jurídica, corroboram a narrativa de fraude e demonstram verossimilhança dos fatos alegados. A exigência de prova formal da fraude, em especial a inexistência de contrato social assinado, configuraria imposição de prova de fato negativo, o que é juridicamente incabível.
A inclusão indevida do nome do autor em quadro societário, expondo-o a débitos e à restrição de crédito, viola direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
O valor fixado a títul o de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para atender aos aspectos compensatório e pedagógico da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revelia do réu, quando não há provas em sentido contrário, enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
A inclusão fraudulenta de pessoa física em quadro societário empresarial, sem consentimento, caracteriza violação aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 373, I e II, e 85, §2º. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.424149-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2025, publicação da súmula em 10/12/2025)

Ainda que assim não fosse, no caso concreto, há prova específica do abalo sofrido: consta dos autos laudo médico (fls. 29-30 dos autos físicos) atestando que a autora teve agravamento de seu quadro de ansiedade em decorrência direta dos transtornos causados pela descoberta da fraude. Ademais, os apuros enfrentados pela autora para comprovar sua inocência e desvincular seu nome da empresa, o que incluiu diligências em repartições públicas, delegacia e o ajuizamento desta ação, que tramita desde 2016, são suficientes para caracterizar o dever de indenizar.

Este Egrégio Tribunal também tem reconhecido o dever de indenizar danos morais decorrentes de inclusão fraudulenta no quadro societário de empresa (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILI­DADE CIVIL. FRAUDE . INCLUSÃO INDEVIDA DO NÚMERO DO CPF DO AUTOR NOS QUADROS SOCIETÁRIOS DA EMPRESA. FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO. LEI 8.934/94 . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. 1. PRESCRIÇÃO . REJEITADA. A alegação de prescrição pela Junta Comercial merece ser rejeitada, pois, o prazo inicial deve ser contado do momento da ciência inequívoca do ato ensejador da falsificação. 2. A Junta Comercial e sócio-administrador da empresa reconheceram que o autor nunca integrou o quadro societário da empresa Mineração Tentativa Ltda e, que houve a indicação incorreta do CPF do autor, o que torna o fato incontroverso . 3. Os arts. 1º, 37, inciso V e 40 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, prevê expressamente que a verificação da regularidade da documentação consiste também na verificação da identidade dos signatários, para garantir à sociedade a obediência aos princípios da segurança jurídica e publicidade quantos aos atos levados a arquivamento . 4.
A inclusão indevida em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação.
5. Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a indenização por dano moral merece ser mantida no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00278377620118080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julgado em 25/09/2024).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUNTA COMERCIAL. INCLUSÃO FRAUDULENTA DE SÓCIO EM CONTRATO SOCIAL. FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS. FRAUDE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Cláudio Roberto Ferreira dos Santos, declarando a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e a sociedade empresária, LR Recursos Humanos LTDA, além de condenar a JUCEES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia decorre de inclusão fraudulenta do nome do autor como sócio da referida sociedade, mediante falsificação de assinatura em documento registrado pela autarquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a responsabilização da JUCEES deve ser contado a partir da data do registro da fraude ou do momento em que o autor teve ciência inequívoca do ato lesivo; (ii) verificar se houve falha no dever de diligência da JUCEES, configurando sua responsabilidade civil pela inclusão fraudulenta do autor no quadro societário da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 7.
A inclusão indevida do autor no quadro societário da empresa extrapola o mero aborrecimento, configurando lesão à honra e à imagem, sendo cabível a reparação por danos morais.
O valor de R$ 10.000,00 foi mantido, porquanto proporcional à gravidade dos danos e à conduta da autarquia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a responsabilização civil da Junta Comercial em casos de fraude inicia-se com a ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado. 2. As Juntas Comerciais possuem o dever de verificar a autenticidade e a legitimidade dos documentos apresentados para registro, incluindo a identidade dos signatários. 3. A responsabilidade da Junta Comercial é objetiva quando a omissão na verificação de documentos possibilita fraudes que causam danos a terceiros. 4. A inclusão indevida de pessoa no quadro societário de empresa, mediante fraude, caracteriza dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.153; Lei nº 8.934/94, arts. 1º, 37, e 40; CPC, art. 373, I; CF/88, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 0027837-76.2011.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julg. 25/09/2024. TJMS, ApCiv 0839990-25.2018.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, Julg. 22/08/2023. TJRJ, ApCiv 0114970-93.2009.8.19.0001, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, Julg. 20/12/2022. (TJES, AC nº 0002154-52.2015.8.08.0006, Relator: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES, 2ª Câmara Cível, Julg.: 10/04/2025).

Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade da fraude, a extensão do dano efetivamente experimentado pela apelada, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença se mostra razoável no presente caso.

Tal montante, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pela apelada e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelos apelantes, sem gerar enriquecimento ilícito, bem como não destoa do valor médio dos montantes fixados pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares.

3 – Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Por fim, em análise aos autos, verifico a necessidade de readequar, de ofício, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistas a qualquer tempo sem configurar
reformatio in pejus
, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP).

Como é cediço, o ordenamento jurídico processual vigente estabeleceu uma ordem de preferência objetiva para a fixação da verba honorária: a regra geral, constante no art. 85, § 2º, do CPC, impõe que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre (1º) o valor da condenação; (2º) o proveito econômico obtido; ou (3º) o valor atualizado da causa.

A apreciação equitativa, prevista no § 8º do mesmo artigo, possui caráter estritamente subsidiário e excepcional, aplicável apenas “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”.

Esta matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, que fixou a seguinte tese vinculante (destaquei):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, ainda que a condenação seja líquida e certa (R$ 5.000,00), a r. sentença arbitrou os honorários por equidade, por entender que “
a fixação sobre esse montante resultaria em verba irrisória, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, que exigiu atuação técnica cuidadosa, instrução probatória (inclusive perícia grafotécnica) e acompanhamento por longo período
”.

Contudo, não se trata de hipótese de fixação por equidade, uma vez que não há previsão legal para tanto nos casos em que, após calculados os honorários sucumbenciais sobre proveito econômico que não é inestimável ou irrisório, o valor final mostra-se módico.

Destarte, havendo condenação líquida, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC é obrigatória, pelo que reformo a sentença neste ponto para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre a condenação.

Outrossim, considerando o longo tempo de tramitação do feito (desde 2016), a complexidade da causa, que envolveu a produção de prova pericial, e o zelo profissional, fixo a verba honorária em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, percentual que, inclusive, já abarca a majoração pelo trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ABSOLUTO STONES LTDA, UYARA DE MELO PIEDADE, JANDERSON ANDRADE LIMA, GISLANE SCARDUA e WANDERLEY SILVA SANTOS, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

De ofício, reformo a sentença no capítulo dos honorários advocatícios para fixá-los em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos acima delineados, mantida a suspensão da exigibilidade em relação aos réus que são beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar